Tribunal: STF
Processo: Rcl 59238
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Apparecido Appio Garcia propôs reclamação constitucional na qual alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0010175-16.2018.5.15.0055, descumprido o decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.766, assim como usurpado a competência do Supremo. 



    Narra que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deu provimento a agravo de petição do exequente para reconhecer que a insuficiência de recursos da parte executada (ora reclamante) deixou de existir em virtude do recebimento de créditos judiciais, com base no art. 791-A da CLT.



    Sustenta afronta ao entendimento firmado no julgamento da ADI 5.766, em que assentada a inconstitucionalidade da legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual.



    Aduz que ao negar seguimento a recurso de revista que tratava da matéria, o órgão reclamado também violou o entendimento firmado na ADI 5.766.



    Acrescenta que, contra a decisão em recurso de revista, interpôs recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado com fundamento no Tema n. 181/RG, e que o agravo em recurso extraordinário subsequente não foi remetido a esta Suprema Corte, o que configura usurpação da competência.



    Requer a cassação da decisão reclamada e a remessa do recurso extraordinário ao Supremo. 



    É o relatório. Decido.



      2. A reclamação é manifestamente improcedente.



    No caso, o órgão judiciário reclamado negou provimento a agravo de instrumento em recurso de revista, conforme ementa abaixo:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA RATIO CONTIDA NO ITEM I DA SÚMULA N.º 422 DO TST. Uma vez que as razões recursais não atacam o fundamento erigido na decisão monocrática, que denegou seguimento ao Agravo de Instrumento, não há falar-se em conhecimento do Agravo Interno. Incidência da Súmula n.º 422, I, do TST. Agravo não conhecido.



    Interposto recurso extraordinário, a este foi negado seguimento pelos seguintes fundamentos:



    Verifica-se que o acórdão ora impugnado concluiu pela incidência da Súmula nº 422 do TST, ante a ausência de dialeticidade. 



    Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido não examinou o mérito da controvérsia trazida no presente recurso, em razão da incidência de óbice processual; bem como o disposto nos arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se entende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário, diante da ausência de repercussão geral, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.



    Por fim, foi indeferido o processamento de agravo de instrumento em recurso extraordinário, conforme trecho que segue transcrito:



    Trata-se de agravo de instrumento, com fundamento no art. 897, “b”, da CLT, interposto em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC, in verbis:



    [...]



    Assim, tem-se por incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro.



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência nem tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral.



    Desse contexto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.



    Do supracitado, nota-se que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos processuais, sendo evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADI 5.766.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    De outra parte, também não verifico a alegada usurpação de competência.



    Com efeito, o art. 1.042 do CPC é de clareza meridiana ao dispor que não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente